Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733934-69.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA RECORRIDOS: MARIA APARECIDA STEIN, LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. CONTRATO ESCRITO. MODIFICAÇÃO MEDIANTE AJUSTE VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. REVISÃO DE ALUGUEIS. CONLUIO ENTRE LOCATÁRIOS E CORRETOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O contrato de locação pode ser celebrado tanto sobre a forma documental quanto verbal. Entretanto, aquele estabelecido pela modalidade escrita só pode ser rescindido ou modificado pela mesma forma (art. 472 do CC). 2. A relação havida entre as partes é de natureza puramente negocial e deve ser preservada como expressão da autonomia de vontade que lhes é assegurada. Assim, considerando que o contrato excluía o direito de indenização, tem-se que o apelado renunciou ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel (Súmula 335, STJ). 3. A pretensão de nulidade do referido contrato de locação é inviável, devendo este prevalecer porquanto não demonstrados o alegado conluio e atuação de má-fé dos réus, nem qualquer vício em sua formação capaz de justificar a pretendida nulidade. 4. A despeito da revisão de alugueis, no caso dos autos, a locadora não agiu com o dever de cautela ao entabular o negócio, pois, deveria verificar, antes de concretizar o contrato, o valor praticado na região. 5. Na fixação dos honorários de sucumbência, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter. 6. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 107, 422, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, defendendo a validade do contrato verbal que alterou o contrato de locação expressamente firmado pelas partes por escrito por terem cumprido todos os requisitos exigidos para tanto. Afirma que o entendimento de renúncia ao direito de indenização por benfeitorias, em face de expressa previsão contratual, não exclui o dever de indenizar acessões feitas no imóvel em observância ao princípio da boa-fé, conforme expectativa gerada pelo prazo estipulado, vez que o mandatário da locatária detinha poderes para as autorizá-las. Aduz que, cabível a indenização suscitada, decorre o direito de retenção da posse do imóvel pelos recorrentes. Invocam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 107, 422, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “dos diálogos transcritos ao processo extrai-se que o locatário assumiu pessoalmente o risco pelas construções, realizadas sem prévia autorização do poder público e da locadora. (...) Além disso, o procurador da autora não detinha poderes para tratar especificamente de reformas voltadas à utilização não residencial do imóvel, na medida em que o próprio instrumento da procuração apresentada ao locatário e utilizada na contratação indicou a finalidade específica e restrita do instrumento à locação residencial. Portanto, a incontroversa postura adotada pela parte locatária configura infração contratual e abre espaço para a rescisão pretendida, sem prejuízo da incidência da multa prevista na Cláusula Décima Terceira do Contrato (ID 49090350 - Pág. 4), devida pela parte infratora. (...) o caso sob exame, o locatário renunciou, livre e expressamente, ao direito à indenização por eventual benfeitoria realizada no imóvel locado, consoante depreende-se da literalidade da disposição contratual sobre o tema: (...) Destarte, considerando que o contrato excluía o direito de indenização, tem-se que o apelado renunciou ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel” (ID 28767203). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no REsp 1930456/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025